Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSÓRCIO. CDC. INVERSÃO DOS ÔNUS. PAGAMENTO PARCIAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO.
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
2. Para a facilitar a defesa do consumidor, é possível a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, não sendo providência que deve ser adotada de forma automática pelo juiz (art. 6o, VIII, do CDC).
3. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação.
4. Verifica-se a liquidez no título que expressa com exatidão os contornos da obrigação a ser cumprida, preenchendo os requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC/15.
5. Se os montantes consignados extrajudicialmente pelo Executado não adimplem a dívida, mas saldam a maior parte das quantias cobradas, os Embargos à Execução devem ser acolhidos parcialmente, para determinar a compensação parcial do débito, prosseguindo-se a execução pelo valor remanescente.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.